Tribunal: TJDFT
Processo: 0705223-42.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NULIDADE DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADAS. REVELIA. PRESUNÇÃO. RELATIVA. FATOS. INCONTROVERSOS. MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
1. Em aplicação à teoria da aparência, reputa-se válida a citação da pessoa jurídica, cujo mandado fora entregue no endereço de seu domicílio e recebida por pessoa que, sem qualquer advertência, assina o comprovante de recebimento. Precedentes TJDFT.
2. Comprovada a responsabilidade do autor, por força de contrato, em realizar o pagamento da importância repassada pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) à Instituição de Ensino, resta patente a sua legitimidade ativa ad causam para pleitear o ressarcimento de eventuais valores, em razão da não prestação dos serviços educacionais na forma contratada.
3. Quando a parte não pretende discutir a validade do contrato de financiamento estudantil realizado com verba da União, por intermédio do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), mas apenas o ressarcimento de valores repassados pelo agente financiador do FIES à Instituição de Ensino, em razão da falha na prestação dos serviços educacionais, mostra-se ausente o interesse da União, de forma a justificar a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda.
4. Nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.
5. A aplicação do instituto da revelia gera a presunção relativa da veracidade dos fatos alegados na exordial e faz com que a análise do pleito recaia exclusivamente sobre as provas e a matéria de direito.
6. Decretada a revelia é vedado ao réu discutir, em sede de apelação, os fatos incontroversos não impugnados ao tempo e modo, em razão da ocorrência da preclusão temporal.
7. Preliminar de nulidade da citação rejeitada.
8. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
9. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
10. Recurso conhecido e desprovido.